Tribunal: TJSP
Processo: 1045034-57.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Troca de cartões" – Transações fraudulentas – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade em relação ao Banco réu – Súmula no 479, do E. STJ – Transações simultâneas, que destoam do perfil da cliente – Limite diário excedido – Fato não impugnado - Falha

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Troca de cartões" – Transações fraudulentas – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade em relação ao Banco réu – Súmula no 479, do E. STJ – Transações simultâneas, que destoam do perfil da cliente – Limite diário excedido – Fato não impugnado - Falha na prestação do serviço – Risco da atividade – Dever de restituir o montante das transações oriundas do ilícito – Procedência parcial em relação ao banco e improcedência mantida contra a empresa ré – Dano moral – Inocorrência – Ausência de provas da comunicação imediata do golpe, tampouco da ocorrência de prejuízos concretos – Dano moral afastado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045034-57.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIETA DE
ALMEIDA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 2/11
Voto no 22678
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Julieta de Almeida Bueno
Apelados: Santo Comércio e Importação de Produtos Alimentícios Ltda e Banco
Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho
APELAÇÃO – Ação indenizatória – “Troca de cartões” –
Transações fraudulentas – Pleito de reforma – Possibilidade
em parte – Relação de Consumo – Alegação de excludente
de responsabilidade oriunda da ação de terceiros –
Impossibilidade em relação ao Banco réu – Súmula no 479,
do E. STJ – Transações simultâneas, que destoam do perfil da
cliente – Limite diário excedido – Fato não impugnado -
Falha na prestação do serviço – Risco da atividade – Dever de
restituir o montante das transações oriundas do ilícito –
Procedência parcial em relação ao banco e improcedência
mantida contra a empresa ré – Dano moral – Inocorrência –
Ausência de provas da comunicação imediata do golpe,
tampouco da ocorrência de prejuízos concretos – Dano moral
afastado – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Julieta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 3/11
Almeida Bueno, em face da r. sentença de fls. 98/101, proferida pelo MM.
Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório, proposta contra o Banco Bradesco S/A
e Santo Comércio e Importação de Produtos Alimentícios Ltda, que
rejeitou os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 15% sobre o
valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reforma da
sentença. Sustenta, em breves linhas, ter realizado contato junto ao banco,
imediatamente, após tomar conhecimento da fraude. Aduz que as transações
destoavam completamente do seu perfil, circunstância que, por si só,
resultaria no dever de bloqueio imediato das operações. Afirma que a
empresa ré deveria zelar pela segurança de seus clientes. Pugna pela
procedência dos pedidos iniciais (fls.104/114).
Os réus ofereceram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.118/127 e 129/132).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou parcial provimento ao recurso da autora.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 4/11
indenizatório com vistas à declaração de inexigibilidade de débito, bem
como, reparação dos danos provenientes de transações desconhecidas pela
autora, que em 15/09/2019, utilizando-se do caixa eletrônico, no interior da
empresa ré Santo Comércio e Importação de Produtos Alimentícios Ltda, veio
a ser abordada por um terceiro que lhe oferecera ajuda e trocou o cartão.
Argumentou que, imediatamente, entrou em contato com o banco réu para
solicitar o bloqueio, não logrando êxito, de sorte que, somente em sede da
agência bancária (no dia útil subsequente) e foi informada acerca da
operação. Aduziu que foram realizados três saques indevidos que totalizaram
a quantia de R$3.999,00. Pugnou pela devolução dos valores e pela
condenação dos réus ao pagamento de dano moral no valor de R$19.960,00.
A empresa ré, em sede de contestação, alegou
preliminarmente, ilegitimidade passiva, fundada na falta de ingerência sobre
os serviços bancários. Aduziu inverossimilhança quanto à versão da autora e
salientou que eventual responsabilidade é de ser apurada, exclusivamente, em
relação ao banco.
De sua parte, o banco réu sustentou a inexistência de
nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do
serviço, que restaram afastados pela ação de terceiro, em relação a qual aliada
a culpa exclusiva da autora, argumentando que todas as transações foram
realizadas com a utilização do cartão magnético e senha pessoal.
A lide comporta análise à luz da legislação consumerista,
conforme se extrai da Súmula 297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 5/11
instituições financeiras.”
In casu, não se olvida que a relação jurídica estabelecida
entre as partes constitui hipótese de relação de consumo, aplicando-se ao caso
as normas consumeristas.
Na hipótese dos autos, ainda que não se possa excluir a
possibilidade de eventual concorrência da autora (no sentido de contribuir
para o evento, aceitando ajuda de terceiro e deixando de solicitar o bloqueio
imediato do cartão), não há, igualmente, como excluir a responsabilidade do
banco, mercê do natural risco da própria atividade, à medida que deve
disponibilizar meios plenamente seguros e eficazes para a identificação dos
usuários, com vistas a impedir fraudes (art. 927, parágrafo único, do Código
Civil).
Convém dispor que, a corroborar o sistema de segurança,
imprimindo-lhe maior eficácia, caberia à instituição bancária a verificação,
junto à autora, quanto às despesas que vieram a ser realizadas, porquanto, a
partir do que se dessume do documento de fls.23, foram realizadas três
transações, convindo salientar que as despesas, na modalidade “débito”, nos
importes de R$1.000,00 e R$999,99, ambas no Carrefour e um saque de
R$2.000,00, ensejam suspeita fundada, mormente por não corresponder ao
perfil da cliente, fato que não restou impugnado pelo banco.
Outrossim, saliente-se que o banco réu tampouco refutou,
ainda que suscintamente, a alegação da autora, quanto ao fato de ter sido
ultrapassado o limite de saque, restrito ao importe R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 6/11
Se de um lado não se afasta a conduta omissiva da autora
(no que tange à demora na realização do bloqueio do cartão), tampouco, é
dado desprezar a conduta do banco, que não procedera à consulta ao cliente,
imediatamente, após a realização das transações, contribuindo desse modo
para o sucesso da fraude perpetrada pelo meliante.
Com efeito, aplicável o artigo 14, do Código de Defesa
do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores
de serviço por falhas relativas à prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre dos simples fatos de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo : Atlas, 2014 p.544)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 7/11
Desse modo, o legislador, considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente
da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro (que in casu não pode ser invocada), o que como
dito não ocorreu na hipótese.
Destarte, irretorquível a declaração de inexigibilidade das
transações, impondo-se a restituição simples dos valores descontados
indevidamente da conta da autora.
Por outro lado, não se observa a responsabilidade da
empresa ré (supermercado), ausentes elementos hábeis a demonstrar eventual
falha relacionada ao estabelecimento, ainda que inserida no risco da
atividade, tendo decorrido os prejuízos de falha atribuível, exclusivamente, ao
sistema de segurança do banco, quanto ao monitoramento das transações.
No que concerne ao pleito de ressarcimento pelos danos
morais, à luz dos autos, extrai-se que a autora não demonstrou imediata
solicitação de bloqueio do cartão, como lhe incumbia.
Nesse passo, tendo afirmado a autora a ciência da troca
do cartão (fls.27) no dia 15/10/2019, não juntou eventual extrato das ligações
que alega ter realizado ao banco réu e noticiou fato à autoridade policial
apenas no dia seguinte.
Por fim, não há notícias de negativação dos dados da
autora, eventuais dificuldades financeiras, decorrentes do fato ou ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 8/11
qualquer outra situação vexatória.
Desse modo, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou a autora, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78, apud
Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)”
(4a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j.
21/08/2014, v.u.).
Nesse sentido há precedentes similares deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de
débitos. Extravio do cartão de crédito. Despesas não
usuais contraídas em curto período de tempo até que a
titular constatasse a perda. Débitos não reconhecidos
e contestados imediatamente perante a operadora.
Segurança do sistema insuficientemente provada,
ainda que alegada a necessidade de senha para as
transações. Ausência de comprovação da culpa
exclusiva do consumidor. Prova que cabia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 9/11
fornecedor
dos
serviços
financeiros.
Dívidas
insubsistentes. Dever de restituição corretamente
reconhecido pela sentença. Danos morais não
ocorrentes. Fatos insuscetíveis de justificar o reconhecimento de abalo aos direitos da
personalidade. Circunstâncias que não extrapolam a
esfera de normalidade da vida cotidiana. Sentença
reformada no ponto. Indenização afastada. Recurso
parcialmente
provido.

(Apelação
no
1111767-32.2014.8.26.0100 Relator(a): Flávio Cunha da
Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 38a Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
22/06/2016; Data de registro: 24/06/2016)
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS Saques indevidos na conta do autor, em
decorrência do furto de seu cartão de crédito

Estorno dos valores indevidamente sacados pelo
banco Fato incontroverso Alegação inicial de que
lhe foram cobrados encargos em razão da indevida
retirada de numerário, causando-lhe danos de ordem
moral Inexistência de danos morais Ausência de
comprovação de qualquer prejuízo passível de
indenização
Meros dissabores que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 10/11
confundem com abalo apto a gerar indenização por
danos morais Sentença de parcial procedência que
deve ser mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
no1001933-32.2015.8.26.0077
Relator(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Comarca: Birigüi; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 30/10/2015).
Diante da sucumbência recíproca em relação ao banco,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do
CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido,
fixo os honorários do patrono da autora em R$1.000,00, por equidade e do
patrono do banco em 15% sobre o proveito econômico obtido, na hipótese, o
dano moral afastado.
Em relação ao réu Santo, considerando o não provimento
do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da causa nos termos do art.85,11§ do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1045034-57.2019.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22678
Fls. 11/11
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora